Tribunal: STF
Processo: ARE 1546376
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - “MULTA POR INFRAÇÃO AS NORMAS RELATIVAS AO ISS” dos exercícios de 2022 e 2023 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Afastada a alegação de nulidade e ineficácia das CDAs - Inexistência de defeito nos títulos a inviabilizar a execução fiscal - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF - Ausência de prejuízo para a defesa - Presunção de liquidez e certeza não ilidida. 2) Insurgência contra a cobrança concomitante de juros e multa de mora - Descabimento - Institutos que possuem natureza diversa - Precedente deste Tribunal de Justiça - Inteligência do disposto no caput do art. 161 do CTN. 3) Pretendida a limitação dos juros e da correção monetária incidentes sobre os débitos à Taxa Selic - Possibilidade, tendo em vista a publicação da EC nº 113/2021 em 09/12/2021, antes dos fatos geradores dos créditos em execução, e da propositura da ação, ajuizada em 27/06/2023. 4) Honorários advocatícios - Decisão ilíquida - Fixação do percentual em sede de liquidação - Inteligência do art. 85, § 4º, II, do CPC - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, relativa à ”Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021” (Tema 1349), foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.516.074-RG, assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC nº 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3º da EC nº 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3º da EC nº 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros.” (RE 1516074 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 08-11-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente